Tribunal: TJSP
Processo: 0002040-71.2015.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Recurso defensivo.
Mérito. Pleito de reforma da r. sentença de pronúncia, visando à absolvição sumária ou impronúncia do recorrente. Impossibilidade. Materialidade delitiva comprovada pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas, bem como pelo

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Recurso defensivo.
Mérito. Pleito de reforma da r. sentença de pronúncia, visando à absolvição sumária ou impronúncia do recorrente. Impossibilidade. Materialidade delitiva comprovada pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas, bem como pelo interrogatório do acusado, somados à prova pericial produzida. Indícios de autoria suficientes. Pretensão de reconhecimento da legítima defesa. Inadmissibilidade. Ausência de prova cabal de agressão inicial e injusta por parte da vítima. Tese cuja apreciação compete ao conselho de sentença.
Recurso desprovido.